Tribunal: TJMT
Processo: 1030960-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030960-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOSENEL DOS SANTOS DULTRA - CPF: 028.761.271-64 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1030960-30.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JOSENEL DOS SANTOS DULTRA.

Data do Julgamento virtual:
09 A 12/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – NOVO PROPRIETÁRIO – SERVIÇO ESSENCIAL -DEMORA NA LIGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – LIGAÇÃO APÓS DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da reclamada, consistente na demora em realizar a ligação do fornecimento de energia na residência do recorrido, pois o pedido de ligação foi feito em 25.08.2023 e o atendimento apenas ocorreu na data de 12.09.2023, após o deferimento da tutela de urgência.

2 – A Resolução n. 1000/21 da ANEEL, em seu artigo 91, I, determina que a Concessionária de Energia Elétrica faça a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para conexão em tensão menor que 2,3 Kv, que conforme demonstrado nos autos restou desrespeitado.

3- Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4 - Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE
LIGAÇÃO NOVA – DEMORA

INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta configurada a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor. (N.U 1000693-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

5

- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)

para
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

7

Recurso conhecido e parcialmente provido.

8

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

9

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024